Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA REMUNERAÇÃO. TEMA 984 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que o condenou no pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de honorários advocatícios arbitrados em Juízo, por ter a recorrida atuado como advogada dativa em processo que tramitou perante o 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Ceilândia.
2. Em suas razões alega que “caberia à Recorrida comprovar que, de fato, não havia possibilidade de o serviço ser prestado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, bem como que não haveria outros serviços jurídicos de assistência judiciária gratuita disponíveis na localidade em que ela desempenhou suas funções, sendo certo que o simples fato de ela ter atuado nos processo que indica não é suficiente para criar obrigações para o Distrito Federal”. Acrescenta que “o valor fixado é absolutamente exorbitante, tendo em vista que a causa era bastante singela, tendo a atuação da Recorrida sido bastante simples, por se tratar de processo de juizado especial”.
3. No caso em apreço, o documento ID 19128277, pág. 7, comprova que a Defensoria Pública do Distrito Federal informou ao juízo quanto à insuficiência de Defensores Públicos para atendimento de todas as demandas dos réus juridicamente necessitados, de forma que se tornou necessária e imperiosa a designação da autora, como advogada dativa, para materializar tal mister.
4. Cumpre ao Estado prestar a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal).
5. Nesse contexto, “O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado” (§1o do art. 22 do Estatuto da OAB).
6. Assim, faz jus a advogada ao recebimento dos honorários advocatícios pela atuação justificada como dativa, devidamente comprovada no feito, sendo desnecessária a participação do ente distrital no processo em que nomeada a causídica.
7. A esse respeito, colham-se os seguintes precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça:
“O defensor dativo tem direito aos honorários fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seccional”. (AgInt no REsp 1544484/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 16/09/2016)
“(...) pertence ao Estado o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios ao curador especial, quando não houver ou for insuficiente o número de Defensores Públicos, como reconheceu o acórdão recorrido, no caso. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 729.318/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/05/2016; AgRg no REsp 1.503.348/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/06/2015; AgRg no REsp 1.501.047/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/09/2015; AgRg no REsp 1.537.336/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2015.
V. Ademais, segundo entendimento desta Corte, "a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título" (STJ, AgRg no REsp 1.537.336/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2015). VI. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 887.631/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017)
8. Portanto, o pagamento dos honorários pelo Distrito Federal à advogada nomeada para a defesa de parte juridicamente necessitada é medida imperativa, posto que não é dado ao Poder Público lograr vantagem ante o trabalho prestado por terceiro, sem a devida contraprestação financeira pelos serviços.
9. Destaca-se que a nomeação de advogado dativo, para patrocinar interesse de hipossuficiente desassistido, se insere no poder-dever do magistrado de dirigir o processo, sem qualquer participação do requerido (artigo 139 do CPC).
10. No que se refere ao valor da remuneração a que faz jus a causídica, percebe-se que o montante fixado pelo juízo de origem é adequado, tendo em vista o cotejo entre os esforços despendidos pela defensora dativa para os atos processuais praticados e a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (Tema 984 do STJ).
11. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o réu, integralmente vencido, no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.